Tribunal: TJPA
Processo: 0020600-04.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020600-04.2016.8.14.0006

APELANTE: ISAIAS LEITAO DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. DECISÃO CORRETA. PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO DE TODAS AS TAXAS IMPUGNADAS, BEM COMO DA CAPITALIZAÇÃO. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA: analisando detidamente a sentença recorrida, observo que ela é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.

Da simples leitura do contrato juntado, é possível verificar a existência ou não de abusividade, não necessitando de parecer pericial. Acrescento que o juiz indeferiu o pedido de produção de prova do apelante (ID 18253734), mas o apelante manteve-se inerte e não recorreu.

II-
O contrato juntado aos autos prevê no Taxa de Juros Anual de 28,41% a.a., o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (2,08% a.m.), pois 12 x 2,08% a.m. é igual à 24,96%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.

III-
Da análise do contrato juntado no ID 18253652, verifica-se a cobrança de Tarifa de cadastro, tarifa de vistoria e taxa de serviços de terceiros (direcionada ao serviço prestado pelo lojista/revenda), diante da previsão expressa, tais encargos não podem ser considerados ilegais, visto que acordado entre as partes de forma específica.

IV –
É visível no contrato não há cumulação de comissão de permanência com os juros remuneratórios, moratórios, multa contratual e correção monetária, portanto, correta a decisão do juiz.

V -
Quanto a venda casada de seguro contido no contrato, comungando com o entendimento do juízo de piso, entendo que não resta configurada a venda casada, existe nos autos o contrato onde expressamente as características da contratação, demonstrando que a autora optou e assinou o referido contrato

VI -
Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo a sentença atacada em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0020600-04.2016.8.14.0006

APELANTE: ISAIAS LEITAO DO NASCIMENTO

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
ISAIAS LEITAO DO NASCIMENTO
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito, movida em face de
BANCO PAN S.A.

Consta da inicial da ação que o requerente realizou um financiamento de veículo com o banco apelante no valor de R$ 84.700 (oitenta e quatro mil e setecentos reais), em 60 parcelas mensais de R$ 2.666,38 (dois mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos). Posto isso, alegando a existência de cláusulas leoninas e abusivas, anatocismo, tarifas de cadastro, serviços de terceiros, IOF, gravame, comissão de permanência e juros abusivos onerando excessiva e unilateralmente o contrato, requereu revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, inversão do ônus da prova, bem como devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Contestação apresentada (ID 18253717).

Réplica apresentada (ID 18253725).

Despacho para que as partes indiquem as provas que pretendem produzir no ID 18253727.

Requerimento de prova pericial juntado pelo autor (ID 18253730).

Indeferimento da produção de prova ID 18253734.

Sentença proferida (ID 18253736), onde foram julgados improcedentes os pedidos iniciais
sob os seguintes argumentos
: 1) que foi apresentado nos autos o contrato comprovando o financiamento firmado entre as partes, verificando-se que o ajuste não padece das irregularidades apontadas; 2)

que a própria petição inicial esclarece que o contrato previa 60 parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$ 2.666,38, estando o autor consciente dos encargos assumidos; 3) que, na época da celebração do ajuste (abril de 2011), a taxa média de mercado para a mesma operação contratada era de 2,11% a.m. e 28,44% a.a., já no contrato questionado, consta a taxa mensal de juros em 2,08% a.m. e 28,41% a.a., ou seja, estava abaixo da média; 4) que há expressa pactuação de capitalização dos juros; 5) que o contrato prevê a incidência de comissão de permanência de 0,6% ao dia por dia de atraso, sobre o valor das parcelas, porém sem cumular com a cobrança de outros encargos da mora.

Apelação interposta
pelo autor (ID 18253738) onde sustenta o recorrente
:
1) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi produzida a prova pericial requerida; 2) no mérito, a ilegalidade da capitalização de juros, visto que não foram expressamente pactuados; 3) abusividade tarifa de cadastro, comissão de permanência, venda casada de seguro, taxa de serviços de terceiros, despesas com avaliação, órgão de trânsito e vistoria; 4) devolução em dobro devida.

Contrarrazões pelo banco (ID 18253741).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0020600-04.2016.8.14.0006

APELANTE: ISAIAS LEITAO DO NASCIMENTO

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

ADVOGADO: HAROLDO SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos
, justificando:
1) que foi apresentado nos autos o contrato comprovando o financiamento firmado entre as partes, verificando-se que o ajuste não padece das irregularidades apontadas; 2)

que a própria petição inicial esclarece que o contrato previa 60 parcelas mensais, iguais e sucessivas de R$ 2.666,38, estando o autor consciente dos encargos assumidos; 3) que, na época da celebração do ajuste (abril de 2011), a taxa média de mercado para a mesma operação contratada era de 2,11% a.m. e 28,44% a.a., já no contrato questionado, consta a taxa mensal de juros em 2,08% a.m. e 28,41% a.a., ou seja, estava abaixo da média; 4) que há expressa pactuação de capitalização dos juros; 5) que o contrato prevê a incidência de comissão de permanência de 0,6% ao dia por dia de atraso, sobre o valor das parcelas, porém sem cumular com a cobrança de outros encargos da mora.

De início, importante ressaltar que o apelante defende: 1) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi produzida a prova pericial requerida; 2) no mérito, a ilegalidade da capitalização de juros, visto que não foram expressamente pactuados; 3) abusividade tarifa de cadastro, comissão de permanência, venda casada de seguro, taxa de serviços de terceiros, despesas com avaliação, órgão de trânsito e vistoria; 4) devolução em dobro devida.

PRELIMINARMENTE
, defende o apelante que teve seu direito de defesa cerceado, pois não foi oportunizada a produção de prova técnica.

Analisando detidamente a sentença recorrida, observo que ela é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.

Da simples leitura do contrato juntado, é possível verificar a existência ou não de abusividade, não necessitando de parecer pericial. Acrescento que o juiz indeferiu o pedido de produção de prova do apelante (ID 18253734), mas o apelante manteve-se inerte e não recorreu
.

Esse é o entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUIZ. DESTINATÁRIO DAS PROVAS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória necessária à formação do seu convencimento.
Revisão do entendimento que esbarra no óbice das Súmulas 7 e 83/STJ.

2. O reconhecimento pelo Tribunal de origem, de dano moral indenizável, decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, inviabiliza o recurso especial em razão da Súmula 7/STJ, máxime quando essa conclusão é obtida a partir do exame de fatos e provas constantes dos autos.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória foi estabelecida em R$ 8.000, 00 (oito mil reais) pela instância ordinária, consideradas as circunstâncias de fato da causa, tudo em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1195937/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

Rejeito a preliminar e passo a análise meritória.

MÉRITO:

O apelante defende a ilegalidade da capitalização de juros, visto que não foram expressamente pactuados
, no entanto, nota-se que o contrato traz expressamente essa possibilidade (ID 18253652), no ponto “Dados da Operação”.

Vejamos o que
Carlos Roberto Gonçalves explica:

“O anatocismo consiste na prática de somar os juros ao capital para contagem de novos juros. Há, no caso, capitalização composta, que é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Em resumo, pois, o chamado ‘anatocismo’ é a incorporação dos juros ao valor principal da dívida, sobre a qual incidem novos encargos.” (Direito Civil Brasileiro. 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 409).

Assim, a capitalização de juros pode ter periodicidades diversas, seja mensal, semestral ou anual, e tudo deve ser previsto no contrato.

Desse modo, diante da previsão das taxas de juros mensal e anual, na leitura do contrato, o contratante deverá observar se a taxa de juros anual é superior a 12 vezes a taxa mensal, o que significa que os juros são capitalizados, conforme Súmula 541-STJ:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

O contrato juntado aos autos prevê no
Taxa de Juros Anual
de 28,41% a.a., o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (2,08% a.m.), pois 12 x 2,08% a.m.
é
igual à 24,96%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.

Aponta também a abusividade tarifa de cadastro e taxa de serviços de terceiros.

Da análise do contrato juntado no ID 18253652, verifica-se a cobrança de Tarifa de cadastro, tarifa de vistoria e
taxa de serviços de terceiros (direcionada ao serviço prestado pelo lojista/revenda), diante da previsão expressa, tais encargos não podem ser considerados ilegais, visto que acordado entre as partes de forma específica.

Importante mencionar que o tema já foi debatido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo e súmula:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art.

543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.

3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.

5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Tema/Repetitivo 620:

Tese Firmada:
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada
em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Súmula 566 - STJ

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

‘‘RECURSO REPETITIVO. Tema Repetitivo 958. Situação do tema: Trânsito em Julgado. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3
, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)’’ (grifou-se).

Assim, diante da legalidade das taxas impugnada, não há como afastá-la
, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Acerca da comissão de permanência
, o entendimento pacificado é de que sua incidência somente é devida em caso de mora, sendo necessária a previsão contratual de forma expressa, no entanto, sua cobrança não pode ser cumulada com os juros remuneratórios, moratórios, multa contratual e correção monetária, bem como o seu valor não pode exceder a soma dos encargos remuneratórios e moratórios estabelecidos no contrato
.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou acerca do tema:

Súmula 30:
A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis.

Súmula 294:
Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato
.

Súmula 296:
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil,
limitada
ao percentual contratado.

Súmula 472:
A cobrança de comissão de permanência - cujo
valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
- exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Assim, é visível no contrato não há cumulação de comissão de permanência com os juros remuneratórios, moratórios, multa contratual e correção monetária, portanto, correta a decisão do juiz.

Quanto a venda casada de seguro contido no contrato, comungando com o entendimento do juízo de piso, entendo que não resta configurada a venda casada, existe nos autos o contrato onde expressamente as características da contratação, demonstrando que a autora optou e assinou o referido contrato. Vejamos o que a sentença muito bem esclareceu:

Nesse sentido, no que tange a contratação de Seguro, tem-se que evidenciada a voluntariedade na sua adesão, mediante termo específico, com descrição das coberturas e dos seus valores, em atendimento ao direito básico de informação assegurado no art. 6º, III da Lei n. 8.078/90 e não demonstrado que a celebração do financiamento foi condicionada à aquisição daquele produto, não ocorre ilegalidade ou abusividade na cobrança do prêmio respectivo. Assim sendo, resta consagrado na jurisprudência que nos contratos firmados após 30/04/2008, a tarifa de seguro será considerada ilegal quando a cláusula contratual condicionar a prestação do serviço à contratação de uma instituição financeira ou seguradora específica, obstando a liberdade de escolha do contratante.

Portanto não há o que se falar em ilegalidade, sendo impossível devolução em dobro.

Concluo que nenhum dos argumentos levantados pela apelante são capazes de provocar qualquer reforma na sentença.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo
a sentença atacada em todos os seus aspectos
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/08/2024